Tribunal: TJBA
Processo: 8000344-38.2021.8.05.0018
Classe: Apelação
Relator(a): GRACA MARINA VIEIRA FURTADO
Órgão julgador: GRACA MARINA VIEIRA FURTADO
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2026-04-01
Data de publicação: 2026-04-01

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8000344-38.2021.8.05.0018

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

APELANTE: MUNICIPIO DE BARRA

Advogado(s)
:

APELADO: UBIRACI DE ALMEIDA SANTOS

Advogado(s)
:
JUNIOR GOMES DE OLIVEIRA

ACORDÃO

DIREITO ADMINISTRATIVO.
APELAÇÃO CÍVEL EM
MANDADO DE SEGURANÇA. PROFESSOR. MUDANÇA DE NÍVEL FUNCIONAL POR TITULAÇÃO ACADÊMICA.
LEI MUNICIPAL Nº 29/2010. REQUISITOS LEGAIS OBJETIVOS. CUMPRIMENTO INTEGRAL.
LIMITES DA LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL. INAPLICABILIDADE EM DIREITOS SUBJETIVOS
. TEMA 1075 DO STJ.
DIREITO LÍQUIDO E CERTO. LEGALIDADE ESTRITA. . IMPROVIMENTO DO RECURSO.

I. Caso em exame

1.
Mandado de Segurança impetrado por servidora pública municipal, titular do cargo efetivo de professora, objetivando compelir a autoridade impetrada a conceder a progressão funcional (mudança de nível) e implementar a respectiva gratificação no percentual de 79,58% sobre o vencimento básico, em decorrência da conclusão de curso de pós-graduação lato sensu. A sentença de procedência determinou a implementação da vantagem com efeitos financeiros retroativos à data da impetração, o que ensejou a presente insurgência recursal do ente público.

II. Questão em discussão

2.
A controvérsia recursal cinge-se a definir se a impetrante preencheu os requisitos normativos para a concessão da mudança de nível funcional por titulação, previstos na legislação municipal, e se a imposição de limites de gastos com pessoal estipulados pela Lei de Responsabilidade Fiscal (LRF) consubstancia óbice legítimo à efetivação do direito subjetivo da servidora à progressão na carreira.

III. Razões de decidir

3.
O acervo probatório colacionado aos autos demonstra de forma inequívoca que o servidor concluiu curso de Especialização em área compatível com a docência (Alfabetização e Letramento), protocolizando o competente requerimento administrativo, o qual restou sem apreciação efetiva, restando caracterizada a inércia injustificada da Administração Pública frente ao comando normativo local instituidor do benefício.

4.
O Tribunal Pleno desta Corte de Justiça, por ocasião do julgamento de Arguição de Inconstitucionalidade, já sedimentou o entendimento acerca da higidez constitucional da norma municipal concessiva da gratificação, afastando alegações de invalidade por suposta ofensa à proporcionalidade ou por ausência de dotação orçamentária prévia.

5.
Em observância ao sistema de precedentes qualificados, incide na espécie a tese firmada pelo Superior Tribunal de Justiça (Tema 1075), estabelecendo que é ilegal o ato de não concessão de progressão funcional de servidor público que atenda aos requisitos legais, sendo o direito subjetivo imune às restrições orçamentárias genéricas da Lei de Responsabilidade Fiscal, não havendo discricionariedade administrativa capaz de suprimir a garantia legalmente assegurada.

IV. Dispositivo e tese

6.
Apelação Cível conhecida e desprovida.

Tese de julgamento
: "1. A progressão funcional de servidor público, quando preenchidos os requisitos objetivos dispostos na legislação de regência, consubstancia direito subjetivo que não pode ser obstado sob o fundamento genérico de superação dos limites orçamentários da Lei de Responsabilidade Fiscal, consoante exegese do Tema 1075 do STJ."

___________________

Dispositivos relevantes citados
: Arts. 167 e 169 da Constituição Federal; Art. 22, parágrafo único, I, da Lei Complementar nº 101/2000 (LRF); Arts. 58, 59 e 60, inciso II, da Lei Municipal nº 29/2010.

Jurisprudência citada
: STJ, REsp n. 1.879.282/TO (Tema 1075); TJ-BA, ArgInc 8020016-57.2019.8.05.0000; TJ-BA, APL 8000683-70.2016.8.05.0018; TJ-BA, APL 8000123-94.2017.8.05.0018; TJ-BA, APL 8000165-80.2016.8.05.0018; TJ-BA, RNC 8000917-13.2020.8.05.0018; TJ-BA, APL 8000113-50.2017.8.05.0018; TJ-BA, RNC 8002210-81.2021.8.05.0018.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
8000344-38.2021.8.05.0018
, em que figuram MUNICIPIO DE BARRA (
como apelante)
e
UBIRACI DE ALMEIDA SANTOS (
como apelado)
.

ACORDAM
os magistrados integrantes da Quinta Câmara Cível do Estado da Bahia,
em conhecer e NEGA RPROVIMENTO à apelação interposta
, nos termos do voto do relator.

Sala das Sessões, (data registrada no sistema).

Desa. Graça Marina Vieira Furtado

Relatora

GMVF03